Tribunal: CARF
Processo: 13150.720421/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13150.720421/2013-10
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.518 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS
MÉDICAS
DE
DEPENDENTES.
CÔNJUGE.
COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea, e restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes. Não é
admitida a dedução com despesas médicas supostamente havidas com
tratamentos do cônjuge não declarado como dependente e que apresentou
declaração anual de ajuste em separado.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda as despesas havidas com
instrução, desde que correspondentes a pagamentos efetuados a
estabelecimentos de educação pré-escolar, incluindo creches, de 1o, 2o e 3o
graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes, observado o limite permitido para o respectivo exercício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13150.720421/2013-10
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.518 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13150.720421/2013-10

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio do qual se exige crédito tributário do exercício de 2012, ano-calendário
de 2011, em razão da apuração das seguintes infrações:
- dedução indevida de despesas médicas, referentes a pagamentos feitos a
Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio Libanês, no valor de R$ 101.852,52, por falta
de comprovação da relação de dependência para fins tributários do beneficiário dos tratamentos,
o falecido cônjuge da contribuinte;
- dedução indevida com despesa de instrução, no valor de R$ 2.958,23, por não
enquadramento nas hipóteses legais.
A seguir, do relatório do acórdão no 03-72.393 da 7a Turma da DRJ em
Brasília/DF (fls. 91-92).
“O contribuinte foi cientificado da presente notificação em 28/11/13 (fls. 25)
tendo apresento impugnação (fls. 78/84), em 25/11/2013, afirmando que comprovou o
pagamento das despesas de instrução de sua filha Verônica Palmiro da Silva e Lima
no MÉD curso – medcurso medicina cuiabá, não havendo como não ser aceita a
despesa, pois foi comprovado o pagamento e a freqüência no curso de especialização.
Quanto às despesas médicas, alega que em 2004 assinou termo de
responsabilidade com a Sociedade Beneficente de Senhoras – Hospital Sírio libanês
para pagamento de todas as despesas hospitalares do tratamento de saúde de seu
marido Vicente Donizete de lima. Discorre sobre a demanda judicial com o hospital e
que ficou obrigada a pagar durante o ano calendário de 2011 parcelas mensais no valor
de R$8.487,71 totalizando R$ 101.852,52.
Ressalta que a obrigação de pagar adveio de decisão judicial e que são despesas
hospitalares.
Discorre sobre a dependência econômica do seu falecido cônjuge.
Requer a improcedência do lançamento.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido (fl. 60 e segs.):
Em relação à dedução de despesas com instrução, o Regulamento do IRPF,
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, assim dispõe:
Art.81.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").grifo nosso
A contribuinte anexa aos autos boletos bancários tendo como cedente o
MEDGRUPO em nome de sua dependente Verônica Palmiro, mas sem qualquer
referência a curso de especialização, assim como alegado pela contribuinte em
sua defesa.
Em consulta aos sistemas da Receita Federal, constata-se que o CNPJ
informado na defesa pela contribuinte como sendo do MEDGRUPO (CNPJ
08.316.495/0001- 08) encontra-se cadastrado no cnae 4647-8-02 comércio atacadista
de livros jornais e outras publicações. Não há nos autos qualquer documento que
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.518 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13150.720421/2013-10

comprove que os gastos realizados pela contribuinte com sua dependente refere-se a
gastos de instrução com educação infantil, ensino fundamental médio, educação
superior compreendido graduação e pós graduação (mestrado, doutorado e
especialização), educação profissional (ensino técnico e tecnológico).
As informações contidas no sítio da MEDGRPO também não comprovam que o
citado estabelecimento disponibiliza serviço de educação/ instrução nas hipóteses
acima elencadas.
A Instrução Normativa SRF no 15, de 2001, vigente à época, ao tratar de
despesas de instrução, assim dispõe:
Art. 40. Não se enquadram no conceito de despesas de instrução:
(...)
IV - o pagamento de cursos preparatórios para concursos ou vestibulares;
V - o pagamento de aulas de idiomas estrangeiros;
Art. 41. Considera-se instituição de ensino aquela regularmente autorizada, pelo Poder
Público, a ministrar educação básica – educação infantil, ensino fundamental e ensino
médio – e educação superior, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
§ 1o Educação infantil, primeira etapa da educação básica, é aquela que precede o
ensino fundamental obrigatório, oferecida em creches ou entidades equivalentes e pré-
escolas, compreendendo a educação de menores na faixa etária de zero a seis anos de
idade.
§ 2o Ensino fundamental é aquele, obrigatório, que precede o ensino médio e tem
duração mínima de oito anos.
§ 3o Ensino médio é a etapa final da educação básica e tem duração mínima de três
anos.
§ 4o A educação superior abrange os seguintes cursos e programas:
I - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou
equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;
II - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, bem assim
cursos de especialização abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que
atendam às exigências das instituições de ensino.
§ 5o A educação profissional compreende os seguintes níveis:
I - técnico, destinado a proporcionar habilitação profissional a alunos matriculados ou
egressos de ensino médio, e cuja titulação pressupõe a conclusão da educação básica de
11 anos;
II - tecnológico, corresponde a cursos de nível superior na área tecnológica, destinados a
egressos do ensino médio e técnico.
Como se observa, com clareza, a dedutibilidade de despesas com instrução está
restrita àquela incorrida com estabelecimentos de ensino, seja de educação infantil, de
ensino fundamental ou de ensino médio, de educação superior ou profissional, não
possibilitando, portanto, a pretensão de se deduzir gastos com curso de idiomas ou pré
vestibular, por falta de previsão legal. Desse modo, não tendo a contribuinte trazido
aos autos provas de que as despesas foram realizadas como despesas de instrução nos
termos acima elencados, é de se manter a glosa.
Antes de se passar à análise dos documentos referentes a despesas médicas
anexados à defesa, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas
de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.518 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13150.720421/2013-10

Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifos acrescidos)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da
Autoridade Lançadora. A comprovação a ser feita compreende basicamente o
pagamento do serviço médico, a ser feito pelas formas indicadas no inciso III do § 1o
do art. 80 do RIR/1999 e o beneficiário ser o contribuinte ou seus dependentes.
As despesas médicas glosadas, conforme afirmado pela contribuinte, refere-se a
despesas efetuadas com seu cônjuge no ano de 2004 e pagas em 2011, em razão de
demanda judicial contra o Hospital Sírio Libanês.
Em consulta as declarações da contribuinte, constata-se que o cônjuge da
contribuinte não foi informado em sua DIRPF 2005 ou 2011 como dependente. Nos
exercícios 2004 a 2006 consta entrega de declaração em nome próprio do Sr. Vicente
Donizete de Lima. Em 2011, em razão de seu falecimento em ano anterior, não há
entrega de declaração.
Dessa forma, restando comprovado nos autos que as despesas glosadas, ainda
que pagas pela contribuinte, não se referem a despesas próprias ou de dependente
informados em sua DIRPF é de se manter a glosa.”

A turma julgadora da DRJ decidiu então pela total improcedência da impugnação
Cientificada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, fls. 102 e segs., no
qual repisa suas razões já anteriormente trazidas em sede de impugnação. Anexa jurisprudência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.518 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13150.720421/2013-10

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta, quanto ao mérito, novas razões de defesa além das já trazidas em
sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão no 03-72.393 recorrido,
conforme transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento, como segue.
Só podem ser deduzidas da base de cálculo do IRPF apurada na declaração anual
de ajuste, as despesas médicas relativas a tratamentos do próprio titular ou de seus dependentes
informados na mesma declaração, sendo que os rendimentos tributáveis recebidos pelos
dependentes, se for o caso, devem ser somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de
tributação.
O que se exige é que a condição de dependente seja expressamente declarada pelo
titular em sua declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda, e que os rendimentos
auferidos pelo dependente sejam incluídos na mesma declaração. Assim, a renda tributável do
dependente, se for o caso, se somará à do titular para fins de apuração da base de cálculo, bem
como se deduzirão as despesas legalmente autorizadas referentes a pagamentos de serviços
prestados ao dependente. Desta forma, haverá para o mesmo exercício uma e somente uma
declaração ativa e válida para o declarante titular e seus dependentes. Se a pessoa declara em
separado, não é dependente para fins da apuração do imposto de renda. Quem declara em
separado não pode figurar como dependente na declaração de outro titular, para o mesmo
exercício. A sistemática, como não poderia deixar de ser, é bem lógica, simples,
desburocratizada, de fácil aplicação pelo declarante, mas imprescindível para que o mesmo faça
jus à dedução pretendida. Não fosse assim não haveria como a Receita Federal controlar e
fiscalizar a correta utilização pelos contribuintes das relações de dependência para fins de
tributação e dedução de despesas.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.518 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13150.720421/2013-10

No caso em comento, o fato de a recorrente ter figurado no contrato com o
hospital como responsável pelos pagamentos dele decorrentes, e ainda que os pagamentos
efetivamente se deram por força de decisão judicial, não têm o condão de estabelecer a relação
de dependência de seu falecido esposo para fins tributários, conforme a legislação de regência,
que permitiria a dedução das despesas em questão.
Cabe reforçar que as deduções permitidas na base de cálculo do imposto sobre a
renda da pessoa física na Declaração de Ajuste Anual constituem exceções à regra geral, e assim
sendo só pode delas o contribuinte se beneficiar caso sua situação se enquadre na estrita hipótese
legal.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência trazida, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

t
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital